Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-17.2020.8.11.0031
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001448-17.2020.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MICHAEL TEIXEIRA RODRIGUES - CPF: 034.733.721-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYKON GEOVANE ALMEIDA OLIVEIRAA - CPF: 038.595.701-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS FERREIRA COSTA - CPF: 362.996.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRNNA RHAYLLINE CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 043.494.811-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMIL VICTOR FELIX DA SILVA - CPF: 066.488.091-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CARLOS COSTA DE JESUS - CPF: 048.289.281-11 (VÍTIMA), NIVA GODOI DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP), com exclusão das qualificadoras de rompimento de obstáculo e repouso noturno.

2.

A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para a forma tentada e o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) saber se há insuficiência de provas para a condenação do recorrente;
(ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para a forma tentada, diante da não posse mansa e pacífica do bem;
(iii) saber se é possível o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria está suficientemente comprovada por provas colhidas na fase inquisitorial e judicial, incluindo o reconhecimento formal do recorrente pela vítima, que o avistou nas imediações onde o bem furtado foi ocultado, após ter sido alertada por adolescente presente no local.

5. O recorrente foi visualizado saindo de um terreno baldio onde a televisão subtraída estava escondida. A dinâmica dos fatos narrada pela vítima, com diligência própria e imediata, se mostra coerente e reforçada por elementos objetivos.

6. A tese de tentativa é afastada, pois os bens foram efetivamente retirados da esfera de vigilância da vítima e houve inversão da posse, ainda que breve, sendo a recuperação decorrente da pronta atuação da vítima.

7. A participação conjunta com ao menos outro agente foi evidenciada pela atuação coordenada durante a subtração, o que autoriza a manutenção da qualificadora do concurso de pessoas.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação por furto.
2. Configura-se o furto consumado quando há inversão da posse do bem, ainda que a recuperação ocorra em seguida.
3. A atuação conjunta e coordenada entre dois ou mais agentes autoriza a incidência da qualificadora do concurso de pessoas.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevante citada
: STJ, Tema 934; TJMT, ApCrim 1009278-55.2021.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 10.10.2025; TJMT, ApCrim 1019471-30.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de Michael Teixeira Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que o condenou pela autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inciso IV do Código Penal) à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 dias-multa (Id. 306902461).

A defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória. De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta para a forma tentada e, em seguida, o afastamento da qualificadora relativa ao concurso de pessoas (Id. 306902465).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do apelo (Id. 306902469).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo
Dr
.
José de Medeiros
, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 3315900858):

“Sumário: Apelação criminal – Condenação no crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas – Irresignação defensiva – 1. Pleito de absolvição e, subsidiariamente, de decote da qualificadora a pretexto de insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria comprovada pela palavra da vítima, de investigador de polícia e policiais militares que realizaram diligências – Palavra de testemunha menor de idade colhida na fase inquisitiva e apreciada com as versões fornecidas pela vítima e demais testemunhas sob o contraditório e ampla de defesa, nos termos do art. 155, do CPP – Versão inverossímel fornecida pelo acusado e que, em conjunto com as demais provas, reforça a autoria e a presença da qualificadora – 2. Pretensão de desclassificação do crime para a modalidade tentada – Inviabilidade – Inversão da posse da res furtiva – Aplicação do Tema 934 do STJ – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Michael Teixeira Rodrigues, foi denunciado (Id.306901930 – Pág.1/2) pela autoria do crime de furto qualificado - concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, porque no dia 7.1.2020, por volta das 00h11, na rua Barão do Rio Branco, Centro, nesta Cidade e Comarca de Nortelândia/MT, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e na companhia de outra pessoa não identificada, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Alan Carlos Costa de Jesus.

A denúncia foi julgada parcialmente procedente, uma vez que o magistrado sentenciante afastou a qualificadora do rompimento de obstáculo e da causa de aumento do repouso noturno, reconhecendo apenas a incidência do concurso de pessoas (Id. 306902460).

Neste grau de jurisdição, a defesa sustenta a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória, afirmando que a autoria não foi demonstrada em juízo. Argumenta que a vítima não presenciou a subtração, os policiais não se recordam dos fatos e a única imputação decorre de informação fornecida por um menor não identificado, cuja versão não foi confirmada em contraditório. Aduz, ainda, que a condenação se apoiou em presunções e elementos indiciários frágeis, insuficientes para superar o princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Sem razão.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 306901933 – Pág. 1-2), pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.5358 (Id. 306901933 – Pág. 3-4), pelo Relatório de Verificação de Local de Delito (Id. 306901933 – Pág. 6-7) e pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 306901933 – Pág. 8).

Em síntese, tais documentos apontam que, em 7.1.2020, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia de Nortelândia relatando que, ao chegar em sua residência por volta da meia-noite, percebeu o desaparecimento de sua televisão. De imediato, passou a percorrer as proximidades e, nas imediações do “Mercado Big Norty”, avistou dois indivíduos tentando ocultar o aparelho. Ao se aproximar, reconheceu-os, momento em que ambos fugiram, deixando a televisão para trás. A vítima acrescentou que um dos suspeitos seria João Victor, que posteriormente teria feito contato via Facebook para tentar justificar o ocorrido (Id. 306901933 – Pág. 3-4).

O Boletim de Ocorrência registra, ainda, que logo após o comparecimento da vítima à Delegacia, a Polícia Civil iniciou diligências e localizou o adolescente Ronil na posse de parte da res furtiva. Este afirmou ter adquirido o relógio de João Victor. Em continuidade às diligências, Michael Teixeira e João Victor foram localizados, embora este último tenha conseguido fugir. A vítima reconheceu Michael como um dos autores do furto, razão pela qual, após a perseguição policial e o reconhecimento formal, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito.

O adolescente R.V.F.S., ouvido extrajudicialmente (Id. 306901936 – Pág. 21), confirmou que estava na companhia de João Victor e declarou ter comprado o relógio diretamente dele, acrescentando que João Victor afirmou ter adquirido o objeto de Michael Teixeira.

No dia seguinte aos fatos, a vítima retornou à Delegacia, ratificou integralmente o boletim de ocorrência e informou ter constatado também o furto de um relógio da marca “Naviforce” e de dois frascos de perfume importado, das marcas “Malbeq” e “Homi”. Na mesma ocasião, reafirmou o reconhecimento de Michael Teixeira como um dos envolvidos e reiterou que o outro suspeito seria João Victor (Id. 306901936 – Pág. 13).

Após 4 anos da ocorrência, a vítima apresentou o mesmo relato, firme e detalhado

, sobre o contexto, dinâmica e sequência temporal dos fatos, funcionando como peça central para a reconstrução da autoria.

Segundo o ofendido, ao retornar do trabalho por volta das 22h30min, percebeu intensa agitação dos cães da vizinhança, circunstância que lhe chamou a atenção, especialmente porque a residência estava vazia. Ao ingressar no imóvel, encontrou o quarto revirado, objetos espalhados pelo chão e a janela aberta, local por onde os agentes, segundo ele, provavelmente ingressaram. Deu falta de sua televisão, de um relógio e de um frasco de perfume.

Destacou então que, de imediato, montou em sua motocicleta e passou a percorrer o quarteirão à procura de movimentações suspeitas. Nesse momento, avistou um rapaz em fuga e, logo em seguida, um menor de idade conhecido de vista na região. Ao abordá-lo, o adolescente afirmou expressamente:
“Não fui eu, foi o Michael. Ele está bem ali.”

Conduzido pelas informações recebidas, a vítima deslocou-se até as proximidades do Mercado Big Nort, onde visualizou o réu Michael “descendo para baixo”, saindo de um terreno baldio no exato local onde a televisão furtada estava parcialmente ocultada sob caixas de ovos.

Vejamos:

“(...) Aí, a partir do momento que eu peguei e dei a volta, eu vi um menino. Aí eu peguei e fui atrás desse menino, porque eu estava de moto. Fui atrás do menino e o menino falou que ele também estava junto, envolvido, entendeu? Aí eu peguei, andei até assim, próximo ao Big Norte, em Nortelândia. Aí eu consegui ver o Michael. Ele estava, se não me falha a memória, ele estava descendo para baixo. Aí eu vi a televisão debaixo de uma caixa de ovos.

Eu não sei nem como que ele consegui (...)Ele falou: "Ah, não foi eu não, foi o Michael". Falei: "Quem que é esse aí?". Aí ele: "Ele tá bem ali assim, ó". Aí eu peguei e desci. No momento que eu desci, eu vi o Michael descendo para baixo. Ele estava saindo entre o Big Norte e um outro... em outra casa que tem um terreno baldio ali no meio, onde fica a lixeira. Aí eu acabei vendo o Michael ali. [00:06:02] Promotor: E lá onde o Michael estava é que estava a TV? [00:06:07] Alan: Isso, estava ao lado da lixeira, dos containers, né? Que eles falam”

Dessa forma, o conjunto das declarações prestadas em juízo pela vítima evidencia que a identificação de Michael não foi fruto de mera suposição, mas resultado de uma sequência lógica de eventos: percepção imediata do crime, diligência pessoal da vítima, informação espontânea do menor e avistamento direto do acusado no local onde a televisão se encontrava ocultada. Essas circunstâncias conferem robustez e credibilidade ao relato da vítima, que assume papel determinante para o deslinde do presente feito.

Embora as policiais inicialmente não se recordassem da ocorrência, em juízo a Policial Militar Mirnna Rhaylline Carvalho dos Santos confirmou as informações do boletim de ocorrência, e declarou lembrar-se que a vítima teria reconhecido Michael como autor do delito e que os objetos subtraídos seriam uma televisão, um relógio e um frasco de perfume.

É natural que, após quase quatro anos transcorridos entre a data dos fatos (7.1.2020) e a realização da audiência (13.8.2024), as testemunhas não memorizem detalhes específicos de uma diligência pontual, sobretudo em cidades pequenas como Nortelândia, onde a rotina policial envolve inúmeras abordagens, verificações e ações preventivas em um único turno. Trata-se de atividade repetitiva, padronizada e marcada por alto volume operacional, o que torna inviável a preservação de lembranças minuciosas acerca de cada atendimento isolado.

Assim, o esquecimento não compromete a credibilidade dos depoimentos, pois ambas confirmaram suas assinaturas no Termo de Constatação de Embriaguez e reconheceram a regularidade do procedimento, conferindo validade ao documento oficial que comprova o resultado do teste de etilômetro.

Nesse sentido:

“(...) A ausência de
memória
dos
policiais
em juízo, decorrente do longo lapso temporal, não compromete a credibilidade das provas colhidas na fase investigativa, as quais, igualmente, são reforçadas por elementos técnicos e objetivos produzidos no momento dos fatos, formando um conjunto probatório coeso e suficiente à condenação.”

(TJMT, ApCrim 1009278-55.2021.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10 de outubro de 2025, Publicado em 10 de outubro de 2025).

Em seu interrogatório judicial (Id. 169407262), Michael negou a autoria delitiva e apresentou a versão de que apenas teria auxiliado um terceiro a transportar a televisão até as proximidades do mercado, afirmando não ter participado da subtração nem da ocultação do objeto.

Não obstante, tal alegação revela-se isolada e destituída de força persuasiva, sobretudo diante da narrativa firme, coerente e circunstanciada apresentada pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, a qual se harmoniza com os demais elementos de prova colhidos na fase inquisitiva, em especial, as diligências efetuadas de forma imediata pelos policiais militares logo após o registro da ocorrência, conferindo maior robustez e credibilidade ao conjunto probatório.

Como ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a palavra do ofendido não se encontra isolada, mas é robustecida pelos relatos dos agentes que localizaram o adolescente R.V.F.S. na posse de um dos bens furtados (relógio), tendo este informado que o objeto fora adquirido de outro adolescente, o qual, por sua vez, teria recebido o bem do próprio Michael Teixeira.

A declaração extrajudicial de R.V.F.S. também se harmoniza com a dinâmica reconhecida no processo. Ainda que não tenha sido confirmada sob contraditório, o jovem relatou à polícia que havia se dirigido ao local da diligência para encontrar-se com João Victor e obter deste o relógio subtraído, com o propósito de entregá-lo à esposa da vítima.

Tal versão, ponderada em conjunto com o reconhecimento feito pela vítima, com o fato de Michael ter sido visto nas imediações onde a televisão estava parcialmente ocultada e com os relatos policiais sobre a cadeia de transferência do relógio, densifica a conclusão de que o réu participou do furto.

Além disso, coaduno integralmente com as ponderações lançadas pelo Procurador de Justiça José de Medeiros, no sentido de que “
seria pouco crível que Michael Teixeira, ao aderir ao convite de um adolescente encontrado ao acaso na rua para retirar uma televisão pelo muro de uma casa da qual desconhecia o proprietário, não tinha ciência de que estaria cometendo um crime
”.

Tal observação reforça a absoluta fragilidade da versão apresentada pelo réu, que busca dissociar-se da empreitada criminosa alegando ter apenas auxiliado um terceiro no transporte do aparelho, versão que se mostra incompatível com a dinâmica apurada, com o local em que foi encontrado e com a ocultação da res furtiva poucos metros de onde foi visualizado.

A partir desse juízo de razoabilidade, evidencia-se que a justificativa defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório, servindo apenas como tentativa de afastar a responsabilidade penal por meio de narrativa isolada e dissociada dos demais elementos colhidos.

Assim, a versão aduzida pelo acusado não se sustenta diante da prova produzida, tampouco resiste ao exame crítico do conjunto de indícios convergentes, que apontam para sua inequívoca participação consciente na subtração e na ocultação do bem. O arcabouço fático e probatório, portanto, autoriza com segurança a manutenção da condenação.

Nesse sentido:

“(...) 4. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a
palavra
da
vítima
assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova dos autos, como no caso.

(TJMT, ApCrim 1019471-30.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14 de novembro de 2025, Publicado em 14 de novembro de 2025).

Prosseguindo, a defesa sustenta a necessidade de desclassificação do delito para a forma tentada. Argumenta, em síntese, que a intervenção da vítima teria interrompido a execução, circunstância que demonstraria a ausência de consumação e revelaria apenas a tentativa de subtrair a televisão (Id. 306902465).

A tese, contudo, não se sustenta.

Os autos demonstram que a televisão foi retirada do interior da residência e conduzida para um terreno baldio, onde era mantida sob ocultação por meio de caixas de ovos; o relógio furtado também foi localizado na posse de um adolescente. Esses elementos revelam de forma inequívoca que os bens saíram da esfera de vigilância da vítima e ingressaram na posse dos agentes, que apenas não lograram êxito em manter-se com eles por terem sido surpreendidos pelas buscas imediatas do ofendido.

O simples fato de a televisão ter sido abandonada diante da aproximação da vítima não descaracteriza a consumação, mas configura típico rompimento da cadeia de fuga.

A jurisprudência deste Tribunal, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, igualmente afasta a tese defensiva de tentativa quando há efetiva inversão da posse, ainda que seguida de pronta intervenção policial ou abandono da res furtiva.

Nesse sentido, vale destacar recente julgado desta Corte:

“(...) Comprovado que os apelantes conseguiram subtrair os objetos e já haviam saído do local, inclusive atravessado a rua, quando foram abordados pela polícia, caracteriza-se a consumação do delito, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 934.”

(TJMT, ApCrim 1006363-76.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01 de agosto de 2025, publicado em 01 de agosto de 2025).

Por fim, a defesa requer o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, sob o argumento de inexistirem elementos seguros que evidenciem unidade de desígnios ou colaboração efetiva entre o réu e o terceiro não identificado.

A tese, contudo, não prospera.

A dinâmica fática delineada nos autos revela, de forma clara, que o delito não foi praticado isoladamente. A vítima avistou dois indivíduos em fuga logo após constatar a invasão da residência, e um dos adolescentes por ela abordado naquele mesmo instante atribuiu espontaneamente a autoria a Michael, indicando, inclusive, a direção em que ele se encontrava. Minutos depois, o ofendido encontrou a televisão parcialmente oculta sob caixas de ovos, no mesmo terreno baldio de onde visualizou o acusado saindo, enquanto o relógio furtado foi localizado na posse de R.V.F.S., que afirmou tê-lo recebido de João Victor, o qual, segundo relatado, o teria adquirido do próprio Michael.

Essa cadeia de circulação da
res furtiva
evidencia divisão funcional de tarefas e atuação conjunta.

Soma-se a isso outra excelente ponderação da Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que, embora a investigação preliminar e a instrução judicial não tenham logrado completa elucidação acerca da identidade do comparsa, da possível existência de rompimento de obstáculo ou da participação específica dos adolescentes envolvidos, tais lacunas não comprometem a firmeza do conjunto probatório produzido.

Ao contrário, os elementos colhidos são suficientes para demonstrar que Michael não apenas participou da subtração dos bens, como o fez em colaboração com ao menos mais um agente.

A jurisprudência desta Corte, aliás, confirma que a qualificadora do concurso de pessoas deve ser mantida sempre que presentes a atuação coordenada e a divisão de tarefas entre os agentes, como no precedente a seguir transcrito:

“(...) A exclusão da qualificadora do concurso de agentes não merece acolhida, diante da demonstração de divisão de tarefas e unidade de desígnios na prática criminosa.”

(TJMT, Apelação Criminal 0008175-89.2014.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 7 de julho de 2025, publicado em 7 de julho de 2025).

À luz desse entendimento, e considerando a coerência interna do acervo probatório, resta inequívoco que o apelante agiu em comunhão de esforços com pelo menos um comparsa, razão pela qual se impõe a manutenção da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial nego provimento ao recurso interposto em favor de Michael Teixeira Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026